Tribunal: TJES
Processo: 5006371-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6371
-
90
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR E OUTROS

AU
T.
COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
SANTA LEOPOLDINA
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -
NÃO CONHECIMENTO - ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
In casu
,
a douta defesa do ora paciente, interpôs também
R
ecurso em Sentido Estrito,
requer
endo
: 1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; 2) absolvição por ausência de provas, ensejando a despronúnc
ia.

2. Nessa senda,
este
w
rit,
não deve ser conhecido, pois, no caso em exame, est
á se
fazendo um retrabalho sobre ponto que já foi analisado e, não foi possível confrontar quando foi interposto o R
ecurso em
S
entido Estrito
e este HC para se ter a exata noção das interposições no tempo e no espaç
o.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
não conhecer da impetração
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006371-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6371
-
90
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR E OUTROS

AU
T.
COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
SANTA LEOPOLDINA
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -
NÃO CONHECIMENTO - ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
In casu
,
a douta defesa do ora paciente, interpôs também
R
ecurso em Sentido Estrito,
requer
endo
: 1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; 2) absolvição por ausência de provas, ensejando a despronúnc
ia.

2. Nessa senda,
este
w
rit,
não deve ser conhecido, pois, no caso em exame, est
á se
fazendo um retrabalho sobre ponto que já foi analisado e, não foi possível confrontar quando foi interposto o R
ecurso em
S
entido Estrito
e este HC para se ter a exata noção das interposições no tempo e no espaç
o.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
não conhecer da impetração
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 11 DE OUTUBRO DE 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6371
-
90
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR E OUTROS

AU
T.
COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
SANTA LEOPOLDINA
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
SANTA LEOPOLDINA
/ES
, que, nos autos da
ação penal
nº 0000448
-
44
.202
0
.8.08.00
43
,
mantém a prisão preventiva do paciente
.

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
a
ilegalidade
da decisão
, estando
o paciente
preso preventivamente desde o dia 1
0
/0
3
/202
1,
pela suposta p
articipação em crime de homicídio qualificado
previsto no art. 121, §2º, II,
III,
IV e V,
c/c
art.
211 e artigo 69 todos do Código Penal, sendo um dos responsabilizados pela morte de
Ana Paula Ferreira Miranda
.

A
lega, ainda
: 1) “falta fundamentação da prisão preventiva”; 2) “ausência de contemporaneidade ou risco atual”; 3) que o paciente corre risco de morte “em função de ocorrência de infarto do miocárdio/diabetes com dependência de insulina”; 4) deve-se aplicar os princípios da inocência e da dignidade da pessoa humana e 5) “não subsistem fundamentos legais para a manutenção da presente custódia do paciente.

Requer, portanto, a

c
oncessão da
medida liminar
, por estar evidente a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora,
para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente.

Decisão no mov. ID 5309066, indeferindo o pedido liminar.

Informações constantes do ID 5441177, a douta autoridade apontada como coatora que o processo “se encontra em grau de recurso”.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5487393, opinando pela denegação da ordem.

Quando da análise liminar, entendi que estavam

presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão
vergastada
pautado-se em elementos idôneos
,
de modo que não entendo como presente
a alegada ausência de fundamentação
.

Até porque
a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
investigado
, a título de dolo, pela prática d
e um
delito de homicídio qualificado

e outro tentado
, delito
s
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Assim, vê-se que a
mencionada decisão
(assim como as que a sucederam, confirmando o quadro fático),
se pautou em outros elementos aptos a corroborar o decreto cautelar.

No entanto,
revendo os autos e o parecer do
douto Procurador de Justiça, entendo
que realmente seria o caso de não conhecimento do presente writ,
pelas razões que passo a expor.

D
e plano, verifica-se que
quando da prolatação da r. decisão de pronúncia, houve também decisão no sentido de manter a prisão cautelar do paciente – a fim de garantir a ordem pública -, tratando-se, portanto de novo título executivo, apresentando-se como extremamente grave e de grande repercussão na comunidade de Santa Leopoldina, além de produzir grande abalo à paz social, que necessita ser resguardada.

Importa ressaltar, que a douta defesa do ora paciente, interpôs também
R
ecurso em Sentido Estrito,
requer
endo
: 1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; 2) absolvição por ausência de provas, ensejando a despronúnc
ia.

Desta forma
,
como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
necessário destacar que a douta defesa, através de dois recursos distintos, contendo repetição de pedidos, cuja finalidade é a mesma daquela lançada no RSE e, portanto, movimenta a máquina do Poder Judiciário, nos dois graus, exigindo, assim, esforço redobrado para análise de questão que, no meu entendimento, dentro de um senso comum, deveria ficar restrito, apenas, ao recurso contra a r. decisão de pronúncia.

Nessa senda
, este
w
rit,

a meu ver
, não deve ser conhecido, pois, no caso em exame, estamos fazendo um retrabalho sobre ponto que já foi analisado e, não foi possível confrontar quando foi interposto o RSE e este HC para se ter a exata noção das interposições no tempo e no espaç
o.

A
nte o exposto,
NÃO CONHEÇO da impetração
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)